Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007968-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 274.770.531-53 (AGRAVANTE), MARISTELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 329.359.431-04 (AGRAVADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS PRINCIPAIS NÃO DIGITALIZADOS. CUMPRIMENTO PROTOCOLADO DE FORMA AUTÔNOMA. DECISÃO ANTERIOR DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA, PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS E CITAÇÃO. PARTE QUE NÃO RECORRE. PROVEITO ECONÔMICO AFERIDO POSTERIORMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR MUITO SUPERIOR ÀS CUSTAS RECOLHIDAS. COMPLEMENTAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PRECLUSA. NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL INICIADA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso em que a parte iniciou primeiro cumprimento de sentença mas, por sua inércia, foi arquivado, procedimento este que não foi digitalizado ao PJE. Posteriormente, a parte protocola cumprimento de sentença autônoma no sistema.

2- Juiz que indeferiu a justiça gratuita e determinou o pagamento de custas, e ainda determina nova citação, decisões que o agravante não recorreu, de modo que se considera aceita a nova relação processual.

3- Após perícia, juiz constatou que o proveito econômico é muito maior ao que serviu de base ao recolhimento das custas e determinou complementação.

4- Impossibilidade de se questionar a decisão sobre custas no procedimento, pois a parte não recorreu a tempo e modo da decisão que determinou que as recolhesse, assim que distribuído o cumprimento de sentença autônomo.

5- “
São devidas as custas iniciais no cumprimento de sentença deflagrado em autos apartados, por não se tratar, na espécie, de mera fase processual, diante da formação de novos autos, autônomos, razão pela qual deve seguir a mesma sorte de seus análogos”

(TJ-GO 5243362-25.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007968-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MARISTELA GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ALVES DA SILVA
contra decisão em Cumprimento de Sentença n. 1005949-61.2021.8.11.0004 - 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se determinou pagamento de custas remanescentes sob pena de extinção.

Em suma, a parte agravante sustenta que,
“inteiramente descabida e, portanto, insustentável a decisão agravada, tendo em vista que o processo onde foi consignado o valor da causa em R$5.000,00 (cinco mil reais) foi remetido ao arquivo, como comprovam linhas pretéritas e cópias de todo o feito juntadas com a inicial do presente cumprimento de sentença”.

Diz que,
“o processo de conhecimento que desaguou no presente cumprimento de sentença tramitou sob os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, como se percebe pela inicial do procedimento, sendo que o pedido ínsito na exordial teve deferimento tácito à míngua de apreciação pelo Juízo competente respectivo, como assentado em pacífica jurisprudência do Colendo STJ”.

Argumenta que
“o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA é isento de preparo por se constituir em mera continuidade do processo de conhecimento, ainda que, como no caso, tenha distribuição autônoma”.

Requer, em suma, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso com provimento ao final, invalidando a decisão no ponto em que determina pagamento de custas (id. 207997164).

A liminar foi indeferida (id. 208242656).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 211948159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ALVES DA SILVA
contra decisão em Cumprimento de Sentença n. 1005949-61.2021.8.11.0004 - 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se determinou pagamento de custas remanescentes sob pena de extinção.

Primeiro cumprimento de sentença referente à ação de reconhecimento de dissolução de sociedade de fato com partilha de bens foi protocolado pelo agravante, tendo o juiz reconhecido que é necessária prévia liquidação de sentença (id. 59515865, p. 87), mas extinto pela inércia do recorrente em 2021 em não diligenciar no que se refere aos honorários do perito (id. 59515865, p. 126).

Posteriormente, o agravante propôs novo cumprimento de sentença, dizendo que o vício que acarretou na extinção do primeiro cumprimento de sentença havia sido sanado.

O setor competente certificou que as custas não foram recolhidas.

Intimado a recolher as custas, a parte agravante pediu justiça gratuita, mas foi indeferida pela decisão de 30/09/2021 (id. 65238869):

“Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos importância.

Alega o autor, na inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita.

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos elementos robustos para a averiguação de tal situação.

Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue:

A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.o 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950.

Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2o, parágrafo único):

Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4o, alterado pela lei n.o 7.510/86 que:

Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária integral e gratuita.

Porém, a automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos.

Referida disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo artigo 1.072, inciso III da lei n.o 13.105, de 16 de Março de 2.105.

A norma em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo regramento ao tema.

Resta então verificar como referida lei, ou alguns de seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional.

O artigo 5o da Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias fundamentais.

Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A leitura do comando constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

Ao utilizar a expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

O entendimento em questão deriva diretamente do fato, dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração traz inúmeras consequências práticas e jurídicas.

O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2o, previu que:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...).

A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto para tal.

Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, parágrafo único, que

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos).

Por fim, é de bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não detém condições financeiras razoáveis.

Pela própria natureza do pedido já se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família.

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos fatos e documentos acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade.

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.o 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para fins de concessão de assistência).

Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária efetivado pela requerente.

Intime-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3o, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação do recolhimento das custas judiciais ou certificado o decurso do prazo, venham-me os autos conclusos para eventual análise do pedido de tutela de urgência.”

As custas foram pagas (id. 68259556).

O juiz deu despacho inicial no cumprimento de sentença, determinando que o agravado realizasse o pagamento do débito (id. 78796427), e depois voltou atrás, ao aferir que ainda se estava na liquidação de sentença (id. 85792172), determinando que o perito iniciasse os trabalhos.

Após a juntada da perícia, o juiz, em 24/10/2013, decidiu que, como o cumprimento de sentença foi protocolado em apartado, em novo procedimento no PJE, enquanto que os autos principais estariam arquivados de forma física, o caso era de nova citação da parte executada:

“
Não há o que falar ao cadastramento de patronos atuantes no processo de conhecimento por tratar o presente feito de procedimento autônomo.

Ao contrário do alegado pelo autor, este promovera uma nova ação para a execução do título executivo judicial, mediante a distribuição de novo pedido, daí porque foi atribuído o feito numeração diversa.

A opção do patrono constituído pelo exequente não se confunde com a migração do procedimento para o prosseguimento do processo, desta vez em fase de cumprimento de sentença.

Somente para fins de argumentação, o procedimento original (71955) encontra-se arquivado definitivamente desde o ano de 2021, cabendo dizer que sequer fora inserido à plataforma PJe/TJMT.

No mais, repisasse, a distribuição do presente feito fora realizada pelo próprio causídico peticionante.

Dessa forma, tratando-se de novo procedimento, impossível promover a mera inscrição do advogado que assistia o executado na ação que originou o título executivo cobrado, conforme pretende o autor.

Para a regularização da demanda, faz-se necessária a citação da executada aos autos, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao exequente colacionar aos autos os dados residenciais da executada para o efetivo cumprimento da diligência, observando o prazo de 15 (quinze) dias.

Saliente-se que a inércia obstará o regular processamento dos autos, ensejando o seu arquivamento.

Com o endereço da parte requerida, intime-se a executada pessoalmente para integrar a presente lide, em analogia ao artigo 511 do Código de Processo Civil, manifestando-se quanto aos valores postos pelo perito designado, salientando que o silêncio será interpretado com concordância, culminando com o prosseguimento da execução em seus integrais moldes.

Certificado o decurso do prazo, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Desta decisão também não houve recurso, ocorrendo-se a preclusão.

Depois da citação, o juiz da causa entendeu que o valor dado ao cumprimento de sentença foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto que o valor chegado com a perícia foi de proveito econômico de
R$ 963.204,47 (novecentos e sessenta e três mil, duzentos e quatro reais, quarenta e sete centavos), de modo que determinou a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas remanescentes (id. 144011910):

“Refere-se o feito a cumprimento de sentença que move JOÃO ALVES DA SILVA em desfavor de MARISTELA GOMES DOS SANTOS.

Embora devidamente citada (id. 136838434), deixa a executada de opor-se ao laudo pericial que liquidou o débito, razão pela qual homologo o estudo formalizado pela banca de peritos, fixando aos bens passíveis de partilha o total de R$ 963.204,47 (novecentos e sessenta e três mil, duzentos e quatro reais, quarenta e sete centavos).

Ato contínuo, diligências se fazem necessárias para o prosseguimento do feito, os quais passam a deliberar.

De início, ainda que liquidada a sentença, remanesce à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que notadamente não guardam relação com o proveito econômico pretendido.

Para tanto, cabe ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à retificação necessária, promovendo, no mesmo prazo, o recolhimento das custas processuais remanescentes.

Saliente-se que a inércia ensejará a extinção do feito, aplicando-se no que couber a penalidade descrita pelo artigo 290 do Código de Processo Civil.

Para fins de celeridade, decorrido o prazo sem a adoção das diligências, venham-me os autos conclusos.

Lado outro, havendo o cumprimento do disposto acima, intime-se a requerida para manifestar – em 15 dias - sobre o que entender de direito a respeito à proposta de acordo formulada pelo exequente quando do id. 141996980.

Saliente-se à requerida que o silêncio será reputado como discordância, ensejando o regular prosseguimento da ação, promovendo a conclusão dos autos para novas deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Esta decisão que é objeto do agravo.

Primeiro argumento do agravante é que teve a justiça gratuita deferida tacitamente na fase de conhecimento, de forma que não há custas a se complementar.

Entretanto, intimado a recolher as custas, a parte agravante pediu justiça gratuita, mas foi indeferida pela decisão de 30/09/2021 (id. 65238869), já transcrita neste voto.

Desta decisão de indeferimento de justiça gratuita não houve recurso, de modo que não há que se discutir eventual direito que o agravante tinha na fase de conhecimento e que teria se estendido ao cumprimento de sentença. Tendo o juiz analisado a questão e indeferido o benefício, cabia a parte recorrer, mas não o fez, ocorrendo-se a preclusão.

Outro argumento do agravante é de que o cumprimento de sentença é isento de preparo por ser mera continuidade do processo de conhecimento, ainda que, neste caso, foi distribuído autonomamente.

Entretanto, o agravante aceitou o fato de que estes autos se tratam de cumprimento de sentença distinto daquele arquivado, quando não recorreu da decisão que determinou que recolhesse as custas iniciais e quando não recorreu da decisão que determinou que se promovesse a citação da parte agravada.

Deste modo, ocorre-se a preclusão também destas matérias, levando-se ao entendimento de que, se o cumprimento de sentença continua nos próprios autos, não há custas, mas, se distribuído autonomamente, como no presente caso, formou-se uma nova relação processual, de modo que as custas devem ser recolhidas. Acertada a determinação de pagamento sobre o proveito econômico.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUTOS AUTÔNOMOS. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS.
São devidas as custas iniciais no cumprimento de sentença deflagrado em autos apartados, por não se tratar, na espécie, de mera fase processual, diante da formação de novos autos, autônomos, razão pela qual deve seguir a mesma sorte de seus análogos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.” (TJ-GO 5243362-25.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSADO EM AUTOS APARTADOS. 1. Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético. 2. Nos termos da Súmula no 4 da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quando do cumprimento de sentença se dá nos próprios autos do processo do conhecimento, de forma sincrética, não há a necessidade de novo recolhimento das custas. 3. No caso, levando-se em conta que
a ação que deu origem ao presente agravo de instrumento (cumprimento provisório de título extrajudicial), fez-se em autos apartados, o qual não é considerado mera fase do processo, uma vez que houve a formação de novos autos (processo distinto e autônomo), bem como de nova relação jurídica processual, trazendo hipótese de execução autônoma, impõe-se o recolhimento das custas processuais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 07084033920198090000, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 23/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024